Tribunal: TJSP
Processo: 2123023-46.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 192, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AREALVA, INTRODUZIDO PELA EMENDA No 01, DE 16 DE MARÇO DE 2022 – PROLONGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS – APROVAÇÃO NECESSÁRIA PELA CÂMARA MUNICIPAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, 47, II E XIV E 144, CE/89 – AÇÃO PROCEDENTE.